Tribunal: TJDFT
Processo: 0024830-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA REQUISITOS. HONORÁRIOS. REPARTIÇÃO. DÍVIDA LIQUIDADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA OU RECONVENÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. PENALIDADE. APLICAÇÃO.
1. Inviável o conhecimento de matérias não veiculadas na instância de origem somente em grau recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.
3. “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição” (art. 940 do Código Civil).
4. É cabível a repetição de indébito em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil, quando o exequente ajuíza ação visando o pagamento de dívida liquidada.
5. Afere-se a má fé do credor ao se descurar da devida cautela no momento do ajuizamento da ação, abstendo-se de aferir a liquidez e certeza do título exequendo, assumindo para si a responsabilidade pelos transtornos sofridos pelo demandado, incorrendo na sanção prevista no art. 940 do Código Civil.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de processo sob o rito dos recursos repetitivos, deixou assente que “a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”. (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016)
7. Recurso da primeira apelante desprovido. Recurso da segunda apelante parcialmente provido.